Tribunal: STF
Processo: ARE 1261522
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO, EM SENTIDO ESTRITO. HOMICDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 20, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O DELITODE HOMICÍDIO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO PROBATÓRIO NOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O CURSO PROCESSUAL, SENDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE A DENÚNCIA NESTE ASPECTO. RETIRADA DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. 
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que, “no acórdão aqui recorrido, o ilustre Desembargador Relator expressa o entendimento de que ‘a hipótese qualificadora prevista no inciso II, do § 20, do art. 121 do Código Penal, não restou minimamente comprovada nos autos, na medida em que não vislumbro nenhum elemento de prova de que tal crime tenha sido cometido em decorrência de motivo fútil, frívolo, insignificante por parte do recorrente." demonstrando, assim, total contrariedade à norma ínsita no artigo 50, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 
    Nessa linha, vejam-se os seguintes trechos do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    Não há reparos a serem feitos na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, pois, de fato, eventual provimento recursal esbarraria no óbice imposto pela Súmula 279 dessa Suprema Corte, vejamos. 
    Eis os fundamentos apresentados pelo Tribunal local para afastar a qualificadora relativa ao motivo fútil: 
    ‘Perante a autoridade policial, o recorrente disse, basicamente - que encontrou a vítima (que até então o interrogado não sabia que o nome da vítima era Benedito) na rua e os dois pararam em um bar para beber pinga; que depois foram para vários bares e continuaram bebendo pinga; que se desentendeu com a vítima, mas não lembra o motivo, somente que a vítima era muito ignorante e que partiu para cima do depoente, lhe agredindo com socos e pontapés; que a vítima agrediu o depoente na costela do lado direito, uma pancada na cabeça, mas precisamente atrás da orelha do lado direito e na unha da mão esquerda; que estavas com uma faca, que usa para limpar peixes, e usou contra a vítima para tentar se livrar dele; que não lembra onde acertou o golpe de faca; que não sabe onde deixou a faca; que não teve a intenção de matar a vítima, apenas quis se defender da agressão; que nunca teve discussão anterior com o ofendido. 
    Em juízo, o recorrente confirmou as declarações prestadas na fase investigatória. 
    No caso deste processo tenho que a qualificadora reconhecida pelo juízo de base não encontra mínimo amparo probatório para justificar a sua inclusão na decisão de pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri. 
    Constato que a hipótese qualificadora prevista no inciso II, do § 2º, do art. 121 do Código Penal, não restou minimamente comprovada nos autos, na medida em que não vislumbro nenhum elemento de prova de que tal crime tenha sido cometido em decorrência de motivo fútil, frívolo, insignificante por parte do recorrente. Destaque-se que o recorrente disse não se lembrar da motivação do crime, embora tenha citado que o ofendido seria "ignorante". Ora, o fato do recorrente ter feito essa afirmação não induz à conclusão de que o motivo do crime seria a vítima ser ‘ignorante’. 
    A motivação do crime permanece obscura e não foi revelada durante a instrução processual, não constando evidenciada, pontue-se, nem fase investigatória. 
    Destaque-se também que consta dos autos, demonstrado, que houve uma contenda entre o recorrente e a vítima que resultou no crime narrado na denúncia. 
    Essa demonstração não existe em relação à qualificadora de motivo fútil, tendo em vista que não consta prova testemunhal de que o apelante tenha agido por motivação fútil, ou por qualquer outra motivação, devendo ser ressaltado que o recorrente não confessou nenhuma motivação para crime, até porque disse não se lembrar desse motivo.’ (f. 213-214) – destacou-se 
    Não há dúvidas que eventual revisão da conclusão a que chegou a instância a quo somente seria possível com ampla incursão no caderno probatório dos autos, providência esta inviável na via do recurso extraordinário.” 
    No mesmo sentido, veja-se o RE 786.153-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional. 
    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 
    3. Agravo regimental não provido.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator